Tribunal: TJSP
Processo: 1043143-10.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Transporte de carga. Roubo das mercadorias. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Ação improcedente. Denunciação da lide prejudicada. Recurso da autora. Inevitabilidade do fato dentro de condições normais de transporte. Força maior. Inexigibilidade de conduta diversa. Reconhecimento. Ausência da presunção de culpa grave da transportadora.
O roubo de mercadoria transportada,

Ementa:
Apelação. Transporte de carga. Roubo das mercadorias. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Ação improcedente. Denunciação da lide prejudicada. Recurso da autora. Inevitabilidade do fato dentro de condições normais de transporte. Força maior. Inexigibilidade de conduta diversa. Reconhecimento. Ausência da presunção de culpa grave da transportadora.
O roubo de mercadoria transportada, praticado mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, é fato desconexo ao contrato de transporte, e, sendo inevitável, diante das cautelas exigíveis da transportadora, constitui-se em caso fortuito externo ou força maior, excluindo-se a responsabilidade desta pelos danos causados ao dono da carga. Ademais, é claro o regramento expresso no art. 12, incisos V e VI e art. 13 inciso I da Lei 11.442/07, que isenta o transportador de responsabilidade quando houver contrato de seguro celebrado pela tomadora do serviço de transporte. Recurso desprovido.